Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723313-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: NAZARETH ABRAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra acórdão de ID – 42149584. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42935283. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se NAZARETH ABRAO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023 13:53:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador